Tribunal: TJPA
Processo: 0019877-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019877-07.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VIVER VENDAS

APELADO: EVALDO CELIO RABELO DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR AFASTADOS. CLÁUSULA DE RETENÇÃO INAPLICÁVEL. JUROS MORATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por construtora contra acórdão que, em apelação cível, manteve a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta por atraso na entrega, com condenação à restituição integral dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise de caso fortuito ou força maior (art. 393 do CC); (ii) estabelecer se houve omissão quanto à validade da cláusula de retenção à luz dos arts. 421, 422 e 408 a 416 do CC; (iii) determinar se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, à luz dos arts. 405 do CC e 240 do CPC, bem como quanto ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer o inadimplemento exclusivo da construtora pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, afastando as justificativas apresentadas por integrarem o risco da atividade econômica.

4. A ausência de menção expressa ao art. 393 do CC não configura omissão, pois a tese de caso fortuito ou força maior é implicitamente analisada e rejeitada.

5. A inaplicabilidade da cláusula de retenção é devidamente fundamentada com base na culpa exclusiva da vendedora e na Súmula 543 do STJ, sendo desnecessária a referência literal aos arts. 421, 422 e 408 a 416 do CC.

6. A incidência de juros moratórios como consectário legal da mora é expressamente reconhecida, inexistindo omissão quanto ao termo inicial, ainda que sem citação literal dos arts. 405 do CC e 240 do CPC.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação coerente e completa.

8. O prequestionamento pode ser implícito quando a matéria é efetivamente apreciada no julgado.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA VIVER VENDAS, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 34497393 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por construtoras contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta e condenou as rés à devolução integral das parcelas pagas, acrescidas de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a retenção de percentual dos valores pagos quando a rescisão contratual decorre de atraso imputável às vendedoras; (ii) estabelecer se incidem juros moratórios sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na entrega do imóvel supera o prazo contratual, inclusive o período de tolerância, caracterizando inadimplemento exclusivo das vendedoras.

4. As justificativas apresentadas não afastam a responsabilidade contratual, por integrarem o risco da atividade econômica.

5. A resolução do contrato por culpa do vendedor impõe a restituição integral das parcelas pagas, conforme a Súmula 543 do STJ.

6. A cláusula contratual de retenção não se aplica quando o desfazimento do negócio decorre de inadimplemento do próprio fornecedor.

7. A restituição deve ser acrescida de correção monetária e juros moratórios, como consectários legais da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.”

A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando ausência de manifestação expressa quanto à aplicação do art. 393 do Código Civil, no que se refere à configuração de caso fortuito ou força maior; quanto à incidência dos arts. 421, 422 e 408 a 416 do Código Civil, relativamente à validade da cláusula contratual de retenção; bem como quanto ao termo inicial dos juros moratórios, à luz dos arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, a necessidade de pronunciamento explícito sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, não se verificam os alegados vícios.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo reconhecido o inadimplemento exclusivo da construtora em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, afastando, por conseguinte, as justificativas apresentadas pela embargante, por integrarem o risco da atividade econômica.

Dessa forma, ainda que não tenha havido menção expressa ao art. 393 do Código Civil, houve efetivo enfrentamento da tese de caso fortuito ou força maior, rejeitada de forma fundamentada, o que afasta a existência de omissão.

No que se refere à cláusula contratual de retenção, o acórdão também analisou a matéria de maneira suficiente, ao concluir pela sua inaplicabilidade diante da resolução contratual por culpa exclusiva da vendedora, em consonância com a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça e com a vedação ao enriquecimento sem causa. A ausência de referência literal aos arts. 421, 422 e 408 a 416 do Código Civil não caracteriza omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha fundamentação adequada e coerente.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, igualmente não se verifica omissão, pois o acórdão reconheceu sua incidência como consectário legal da mora decorrente da retenção indevida dos valores, estando a matéria devidamente enfrentada, ainda que sem menção expressa aos arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

No tocante ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada, como ocorreu na hipótese dos autos, admitindo-se, inclusive, o prequestionamento implícito.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026